Tribunal: STJ
Processo: 0703505-89.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950432 - AL(2025/0195005-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ ANDRE HAYEM COUTINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ
ANDRE
TINOCO
COUTINHO
LOUREIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO -
RJ232002
FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS - DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ANA CAROLINA PIRES DE SOUZA SENNA - DF042876
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
AGRAVADO
: RENATO SARAIVA COUTINHO
ADVOGADOS
: MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO -
PE014026
LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL006386
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO
REVESIONAL. LIMINAR. CAUSA INTERRUPTIVA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. ACÓRDÃO DISSONANTE. REFORMA.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
jurisprudência do STJ converge em relação ao entendimento de que o
3. A
vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo
prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última
prestação pactuada. Precedentes.
não ocorre a
4. Segundo orientação jurisprudencial pacificada no STJ,
prescrição quando o exercício do direito fica inviabilizado pela existência de
liminar ou tutela antecipada que veda tal exercício, de modo que o prazo
prescricional fica interrompido enquanto não decidida em definitivo a
lide, revogando-se o óbice judicial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56120913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 49eab0a4-a3c2-47f6-8216-699bbe843d2f

Na hipótese vertente, considerando-se que i) a última parcela do
5.
contrato venceu em
ii) a ação revisional em que foi proferida a
30/6/2011,
liminar foi ajuizada pelos devedores no ano de 2012, e iii) a sentença
extintiva do processo somente foi prolatada em
a pretensão
27/5/2020,
executiva ajuizada em
não foi alcançada pela prescrição.
19/10/2020
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 49eab0a4-a3c2-47f6-8216-699bbe843d2f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950432 - AL(2025/0195005-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ ANDRE HAYEM COUTINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ
ANDRE
TINOCO
COUTINHO
LOUREIRO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO -
RJ232002
FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS - DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
ANA CAROLINA PIRES DE SOUZA SENNA - DF042876
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
AGRAVADO
: RENATO SARAIVA COUTINHO
ADVOGADOS
: MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO -
PE014026
LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL006386
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO
REVESIONAL. LIMINAR. CAUSA INTERRUPTIVA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. ACÓRDÃO DISSONANTE. REFORMA.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/ STJ.
jurisprudência do STJ converge em relação ao entendimento de que o
3. A
vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo
prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última
prestação pactuada. Precedentes.
não ocorre a
4. Segundo orientação jurisprudencial pacificada no STJ,
prescrição quando o exercício do direito fica inviabilizado pela existência de
liminar ou tutela antecipada que veda tal exercício, de modo que o prazo
prescricional fica interrompido enquanto não decidida em definitivo a
lide, revogando-se o óbice judicial. Precedentes.
Na hipótese vertente, considerando-se que i) a última parcela do
5.
contrato venceu em
ii) a ação revisional em que foi proferida a
30/6/2011,
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

liminar foi ajuizada pelos devedores no ano de 2012, e iii) a sentença
extintiva do processo somente foi prolatada em
a pretensão
27/5/2020,
executiva ajuizada em
não foi alcançada pela prescrição.
19/10/2020
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por LUIZ ANDRE
HAYEM COUTINHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim
ementado:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AÇÕES DE USINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA
NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
APELAÇÃO
DA
PARTE
TESE DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR
EMBARGADA/EXEQUENTE.
DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO DIVERSO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA
DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PERDA DA PRETENSÃO
EXECUTIVA DO CREDOR. SENTENÇA IRRETOCÁVEL, MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, não havendo citação
válida, não há que se falar em suspensão ou interrupção da prescrição,
tampouco a ação revisional possui o efeito de interromper a contagem de
prazo para a pretensão executiva.
2. No caso dos autos, inexistiram quaisquer causas suspensivas ou
interruptivas do prazo prescricional, tanto nos presentes como em processo
diverso que continha as mesmas partes, tendo transcorrido normalmente o
lapso até o seu termo final, acarretando o ajuizamento extemporâneo da
ação de execução.
3. Observa-se que o feito foi devidamente instruído com a documentação
adequada e apta à demonstração do direito vindicado. Da simples leitura da
sentença, observa-se a análise da matéria em toda a sua extensão, de forma
escorreita e fundamentada, merecendo ser mantido incólume o julgado
recorrido e majorados os honorários advocatícios, na forma legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.” (e-STJ fl. 396)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
468/475
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta
410/433
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 489, §1o, IV e VI e 1.022, I, do Código de Processo Civil – negativa da
i)
prestação jurisdicional em razão da Corte local não se manifestar sobre questões
essenciais ao deslinde da controvérsia;
art. 189, 199, I e 202, IV, do Código Civil – ao argumento de que a ação
ii)
revisional suspende o fluxo prescricional para o credor;
do Código de Processo Civil – aduz que o credor não poderia
iii) art. 783,
ajuizar a execução sob a pendência de uma decisão liminar que suspendia a
exigibilidade do crédito, e
arts. 240, §1o e 300, §2o, do Código de Processo Civil – alega que a
iv)
liminar proferida na ação declaratória produz efeitos perante o recorrente em
decorrência da ausência de citação.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
448/462
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
510/512
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação merece prosperar em parte.
Inicialmente, no tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Com efeito, o Tribunal de Justiça ponderou os pressupostos para a análise
da prescrição no caso concreto - a definição do termo inicial e os efeitos da liminar
concedida no âmbito da ação revisional proposta pelos devedores -, manifestando-
se expressamente a sua convicção de que, no caso concreto, não haveria nenhuma
causa capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão:

“(...)
Cinge-se, portanto, este decisum, à análise e conclusão pela existência, ou
não, de prescrição capaz de fulminar o direito da ação executiva proposta
pelo
E, os pressupostos para tal análise, quanto à
Embargado/Exequente.
consumação ou não da prescrição, repousam nos seguintes elementos
claramente postos na res in iudicium deducta: i) início da contagem do
prazo prescricional; ii) suspensão ou interrupção da prescrição em
razão da liminar concedida nos autos da ação proposta pelos
executados na qual não houve citação do réu e que foi extinta sem
julgamento do mérito por desistência dos então autores, ora
Executados; e, iii) implemento, ou não, do prazo prescricional
quinquenal.
Quanto ao primeiro elemento, não houve dissenso entre as partes quanto ao
vencimento de cada uma das parcelas relativas ao adimplemento do
“contrato”, de sorte que o inadimplemento de cada uma delas descortinou o
prazo prescricional. Neste sentido temos que, de acordo com o “contrato”, as
obrigações inadimplidas tiveram vencimentos nas datas de 02/02/2009,

e

Entretanto,
o
mesmo
30/06/2009,
30/06/2010

30/06/2011.
instrumento contratual que dá lastro à execução contempla, claramente, em
sua Cláusula Décima, Parágrafo Único, o vencimento antecipado e
automático das obrigações vincendas em caso de inadimplemento de
qualquer delas, de modo que, estou convicto, nesta circunstância de
inadimplemento da obrigação que se venceu em
todas
02/02/2009,
as demais vincendas venceram-se automática e antecipadamente,
definindo-se, assim, o termo inicial prescricional na data de
, o que se amolda perfeitamente à hipótese do
do
02/02/2009
art. 189
Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”
No tocante ao segundo ponto de análise, que consiste em saber se o
prazo
prescricional
iniciado
em

foi

02/02/2009
ou não, imperioso se faz apurar se a
interrompido/suspenso,
propositura
da
ação
no
0708141-16.2012.8.02.0001,
pelos
Executados Renato Saraiva Coutinho e Antônio Paulo Selva em face
do réu, aqui
foi capaz de suspender ou
Embargado/Exequente,
interromper a prescrição.
Entendo que não. Não se aperfeiçoou qualquer hipótese de suspensão
ou interrupção da prescrição. Isto porque, como advertido pelo
próprio Exequente,naquela ação de no 0708141-16.2012.8.02.0001,
a relação processual não chegou a se aperfeiçoar, triangularizar, e a
produzir os seus efeitos em face do então réu, (aqui
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

) pela ausência de sua citação.
Embargado/Exequente
Não se
aperfeiçoou qualquer hipótese de suspensão ou interrupção da
prescrição. Isto porque, como advertido pelo próprio Exequente,
naquela ação de no 0708141-16.2012.8.02.0001, a relação
processual não chegou a se aperfeiçoar, triangularizar, e a produzir
os seus efeitos em face do então réu, (aqui
)
Embargado/Exequente
pela ausência de sua citação.
É certo que o processo existiu, foi válido e regular até o momento de
sua extinção pela desistência dos então autores. Contudo, tal
existência e validade não alcançou o então réu, ora
seja pela ausência de citação, seja pela
Embargado/Exequente,
ausência de qualquer intimação acerca da liminar.
Se por um lado o
(
Embargado/Exequente
de cujus) faleceu sem tomar
conhecimento da ação (como expresso na exordial executiva), por outro lado
não pode dizer que esta mesma ação que desconhecia fora capaz de impedi-
lo de agir na tutela de seus interesses, na provocação da prestação
jurisdicional. Em absoluto!
(...)
Nesta linha, a interrupção da prescrição defendida pelo
não tem pertinência. Ademais, ainda que por esforço
Embargado/Exequente
argumentativo considerássemos as hipóteses de interrupção da prescrição
elencadas no artigo 202 do Código Civil, e em seus incisos, constataremos
que nenhuma delas aproveitaria ao
visto que a
Embargado/Exequente,
interrupção da prescrição que emana do aludido artigo de lei se espraia
sobre a figura do autor da ação, eis que a prescrição que contra o mesmo
estivera a correr, se interromperia quando da prática, por ele mesmo (autor),
de qualquer dos atos elencados nos mencionados incisos, que dizem:
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez,
Art. 202.
dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto
cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou
em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora
o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Aliás, visto que o
disse na Inicial Executiva
Embargado/Exequente
(fls. 6) que a prescrição estaria suspensa por força da incidência do
I do Código Civil, entendo por rejeitar, igualmente, tal
Art. 199,
conclusão, haja vista não vislumbrar no caso dos autos a ocorrência
de qualquer condição suspensiva da prescrição. Isto porque a
suposta
causa
suspensiva
da
prescrição
alegada
pelo
Seria a existência do processo no 0708141-
Embargado/Exequente
16.2012.8.02.0001 movido pelos Executados e, como visto, dada a
extinção do processo por desistência dos então autores, quando
inexistente citação, obstáculo algum foi criado ao livre transcurso
do prazo prescricional em detrimento do
no
Embargado/Exequente
”
tocante ao reclamo de seu crédito. (e-STJ fls.
- grifou-se)
400/401

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional – violação do artigo 1.022 do CPC –, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Registra-se ainda que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador
art. 489
não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). Do mesmo modo, "o art. 489, § 1o,
VI, do CPC exige análise obrigatória pelo magistrado de precedentes vinculantes (art.
927, CPC), sob pena de vício de fundamentação, não sendo obrigatória o
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

enfrentamento de precedentes de natureza persuasiva, como os invocados pela
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
"
recorrente
REsp n. 2.176.410/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se).
27/10/2025,
30/10/2025
Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em
relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento
dos embargos declaratórios.
Paralelamente, a matéria inserta no art. 300, §2o, do Código de Processo
Civil, apontado como violado no recurso especial, não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. SÚMULA No 283 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente deixou de se insurgir contra a preclusão da matéria, o que
atrai a incidência da Súmula no 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Em suas razões, o recorrente se limitou a repetir os fatos e argumentos
deduzidos anteriormente, manifestando seu inconformismo quanto ao
resultado do julgamento e invocando as normas legais de forma genérica. No
recurso especial é necessário demonstrar o confronto interpretativo,
revelando-se insuficiente a simples menção aos dispositivos tidos por
violados, incidindo ao caso o óbice da Súmula no 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
3. A falta de prequestionamento das normas infraconstitucionais
tidas por violadas, a despeito da oposição de aclaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator
REsp n. 2.066.237/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
7/10/2025,
– grifou-se)
14/10/2025

Por outro lado, "a jurisprudência do STJ converge em relação ao
entendimento de que o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do
prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última prestação
pactuada"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp no 1.919.627/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
5/3/2026)
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR HORA
CERTA. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da presença dos
requisitos para a citação por hora certa, notadamente a suspeita de
ocultação, demanda reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
2. A pretensão de cobrança de dívida fundada em Cédula de Crédito
Bancário submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no
§ 5o, I, do
Precedentes.
art. 206,
CC/2002.
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

3. O vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o
termo inicial do prazo prescricional, que permanece sendo a data de
Precedentes.
vencimento da última parcela ajustada no contrato.
4. A incidência da
para um dos fundamentos do recurso e a
Súmula 7/STJ
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte para os
demais (
impedem o conhecimento do recurso especial pela
Súmula 83/STJ)
alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido." (
relator Minis
AREsp n. 3.028.495/SP,
tro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/12/2025,
16/12/2025
De igual modo, "nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não ocorre a
prescrição quando o exercício do direito fica inviabilizado pela existência de liminar ou
tutela antecipada que veda tal exercício, de modo que os prazos ficam interrompidos
enquanto não decidida em definitivo a lide e revogado o óbice judicial" (AgRg no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.537.976/PR,
em
DJe de
.
18/8/2015,
25/8/2015)
No mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
POSTERIOR
INSTAURAÇÃO
DE
NOVO
PROCESSO.
ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO.
II, DA LEI ESTADUAL
ART. 204,

RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
PUNITIVA
6.123/68.
ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE QUATRO ANOS,
CONTADO DA CIÊNCIA DOS FATOS. TRANSCURSO DO LAPSO LEGAL.
PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
I. Recurso Ordinário interposto contra acórdão que denegara a segurança,
publicado na vigência do CPC/73.
(...)
'Não ocorre a prescrição quando o exercício do direito fica
inviabilizado pela existência de liminar ou tutela antecipada que
veda tal exercício, de modo que os prazos ficam interrompidos
enquanto não decidida em definitivo a lide e revogado o óbice
judicial' (AgRg no
Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 1537976/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe
" (STJ, AgRg
18/8/2015,
25/8/2015)
no RMS
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
48.667/SP,
TURMA, DJe de
.
20/05/2016)
X. Dessa forma, contado o termo inicial do prazo prescricional na data em
que a autoridade tomou conhecimento do abandono do cargo, ocorrido até
dezembro de 1990, por meio do Ofício 05, de
verifica-se que a
30/01/91,
Administração extrapolou o prazo máximo legal de 04 (quatro) anos para
aplicação da pena de demissão. De fato, tendo sido instaurado o segundo
processo administrativo disciplinar tão somente pela Portaria SEE 3295, de
(
de
, imposta a pena de demissão pelo Ato
01/06/98
DO/PE
04/06/98)
5008, de
(
de
, resta prescrita a pretensão
06/11/98
DO/PE
07/11/98)
punitiva administrativa.
XI. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança, a fim de anular o
ato que demitiu o recorrente do cargo de Professor do Estado de
Pernambuco, ante a ocorrência de prescrição administrativa, ratificando a
liminar anteriormente concedida no presente writ, que determinara a sua
reintegração com efeitos financeiros a partir da impetração do mandamus."
(RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
33.544/PE,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/2/2023,
16/2/2023
"TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ICMS.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, constituído
o crédito tributário, mas suspensa a exigibilidade da exação por
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

decisão liminar, não há falar em curso do prazo de prescrição, uma
vez que o efeito desse provimento é justamente o de inibir a adoção
por parte da Fazenda,
de qualquer medida de cobrança
de sorte que
contrária
somente com o trânsito em julgado da decisão
ao contribuinte

é que se retoma o curso do lapso prescricional.
2. Precedentes: AgRg no Ag
Rel. Ministro Benedito
1.332.712/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
Rel.
9/6/11, REsp 542.975/SC,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 3/4/06.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 407.940/RS,
julgado em
DJe de
- grifou-se)
3/4/2014,
11/4/2014
Na hipótese vertente, o acórdão recorrido é claro ao consignar que, "de
acordo com o 'contrato', as obrigações inadimplidas tiveram vencimentos nas datas de
(e-STJ, fl. 400), sendo esta a
e
"
02/02/2009, 30/06/2009, 30/06/2010
30/06/2011
última parcela.
Assim, considerando-se que a ação revisional foi ajuizada pelos devedores
no ano de 2012, e que a sentença extintiva do processo somente foi prolatada em
a pretensão executiva ajuizada em
não foi alcançada pela
27/5/2020,
19/10/2020
prescrição.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de afastar a prescrição da
pretensão executiva, determinando, ainda, o retorno dos autos à origem para que seja
retomada a marcha processual.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:11
Código de Controle do Documento: 4c2776b2-1016-42f5-9c92-fbc5d2cb57bf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.950.432 / AL
Número Registro: 2025/0195005-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07035058920218020001 07081411620128020001 07245611820208020001 7035058920218020001
7081411620128020001 7245611820208020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ ANDRE HAYEM COUTINHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUIZ ANDRE TINOCO COUTINHO LOUREIRO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS - DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
ANA CAROLINA PIRES DE SOUZA SENNA - DF042876
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
NAUE BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO - DF056785
YURI ATHAYDE DA COSTA NASCIMENTO - RJ221784
BETTINA WERMELINGER DOS SANTOS CARIELLO - RJ232002
AGRAVADO
: RENATO SARAIVA COUTINHO
ADVOGADOS : MISAEL DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO FILHO - PE014026
Documento eletrônico VDA56081874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 77f7b244-a46e-4730-88bb-05868e78dd37

LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL006386
VOLNEI MINOTTO PEREIRA - DF035182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
14/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:13:18
Código de Controle do Documento: 77f7b244-a46e-4730-88bb-05868e78dd37